Tribunal: STF
Processo: RHC 58367
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-31
Data de publicação: 1980-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECURSO ERRONEAMENTE INTERPOSTO. INCIDENCIA DO ART.
579 DO C.P.P. AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. HIPÓTESE EM QUE OS FATOS -
EMBORA APARENTEMENTE INSUFICIENTES A UM JUÍZO CONDENATÓRIO -
AUTORIZAM RAZOAVEL SUSPEITA DE AUTORIA, JUSTIFICANDO, ASSIM, A
PERSECUÇÃO PENAL. IMPROVIMENTO.